Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 17/6/2024, às 11:36. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1.402, de 3 DE JUNHO DE 2024 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). No caso, cuida-se de nova petição protocolada pelo Distrito Federal, após decisão já proferida em sede de plantão judicial no dia 16/6/2024 (ID 60315572), em que se pede aumento de multa cominatória e autorização para retenção de valores de contribuições sindicais. À evidência, está descaracterizada nova atuação em sede de plantão judicial para na medida em que a providência pretendida pela parte é apta a ser adequadamente apreciada perante o expediente regular nem nova reapreciação pelo plantão judicial (artigo 4o, §§1o e 2o, da Portaria), não havendo se falar em perecimento do direito para atração de alguma das hipóteses da normativa interna que regula o plantão judicial. Logo, à evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar a petição de ID 60329882 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista